Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO – GHPU. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.195/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1040, INCISO III DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal para, após a publicação do acórdão paradigma, retomar-se o curso dos processos suspensos a fim de se aplicar a tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso III do NCPC), o que é o caso dos autos.
II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
IV. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos iniciais.